Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-69.2017.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001611-69.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ACENIL SEVERINO DE ALMEIDA - CPF: 893.558.651-04 (RECORRENTE), DAIANI CRISTINA BRAGA MOREIRA - CPF: 953.474.881-15 (ADVOGADO), ALEXSANDRE DOS SANTOS SILVA - CPF: 019.160.151-90 (RECORRENTE), ANDERSON SEGANFREDO - CPF: 017.562.541-76 (RECORRENTE), ANDRE LUIS DE CARVALHO GHELLERE - CPF: 035.106.501-66 (RECORRENTE), VENICIO CAVASSOLA - CPF: 938.267.371-72 (RECORRENTE), CLOVIS FRANCISCO LEITE FILHO - CPF: 544.935.101-10 (RECORRENTE), DIEGO DE SOUZA CARVALHO - CPF: 007.155.101-85 (RECORRENTE), EDSON DE OLIVEIRA SA - CPF: 985.171.471-20 (RECORRENTE), ELICEZANNE PAZ GONCALVES - CPF: 916.386.581-53 (RECORRENTE), ELISEU RODRIGUES FERREIRA - CPF: 001.724.981-39 (RECORRENTE), EVANDRO MARCO PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 608.258.201-20 (RECORRENTE), EVERSON BOM DESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 721.835.271-53 (RECORRENTE), FABIANO NICASIO PATRICIO - CPF: 004.987.101-30 (RECORRENTE), FAGNER LUZ PIMENTEL - CPF: 033.523.451-80 (RECORRENTE), WASHINGTON VINCENT CLARO HADDAD - CPF: 923.741.311-49 (RECORRENTE), JADERSON LIMA CORREA - CPF: 025.210.311-43 (RECORRENTE), JHESUS MELO DOS SANTOS - CPF: 024.009.781-58 (RECORRENTE), JOBALU AY MORE DE LUCENA - CPF: 703.372.331-87 (RECORRENTE), JOHN WESLLEY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 023.915.351-04 (RECORRENTE), JONATHA ANDRE BRAGA - CPF: 974.441.701-34 (RECORRENTE), JONY KLAY BENICIO PEREIRA - CPF: 004.847.141-04 (RECORRENTE), JOSE MARIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 032.761.001-85 (RECORRENTE), LOURENCO PEREIRA GONCALVES - CPF: 689.990.111-00 (RECORRENTE), LUCELIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 568.100.081-87 (RECORRENTE), SAMUEL ALMEIDA MADUREIRA ALVES - CPF: 736.825.001-20 (RECORRENTE), MAURILEY FERREIRA DA COSTA - CPF: 617.135.971-87 (RECORRENTE), ROGERIO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 008.332.611-18 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO SANTANA SOUZA - CPF: 603.862.901-72 (RECORRENTE), VINICIUS MARCA MARCELINO DE LIMA - CPF: 024.896.081-42 (RECORRENTE), WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 016.737.171-10 (RECORRENTE), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS - PLEITO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO, PELO CRITÉRIO DE MÉRITO INTELECTUAL - DEMAIS REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS - LEI Nº. 10.076/2014 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para fazer
jus
ao direito pretendido, é necessário comprovar cumulativamente os requisitos previstos no artigo 21, § 3º, da Lei Complementar nº 10.076/2014.

2.

Só cabe ao Poder Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020